Tribunal: STF
Processo: HC 86711
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-04
Data de publicação: 2006-03-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO
AO PUDOR. MAUS TRATOS. MENORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE
 REGIME. POSSIBILIDADE.
I - A propositura de ação penal não impede
que o Ministério Público e a autoridade policial aprofundem o
procedimento administrativo tendente à constatação de novos delitos
que, por si, motivem nova ação penal.
II - Não há falar em prejuízo
 à defesa se a Ata de Audiência consigna que a retirada do acusado,
no momento da oitiva da vítima e testemunhas, se deu por expressa
solicitação destas ao juízo.
III - A deficiência da defesa não
acarreta nulidade absoluta, mas tão-somente a falta desta (Súmula
523/STF).
IV - O aprofundamento do exame de fatos ocorridos durante
 instrução criminal é vedado na via estreita do habeas corpus.
V -
Não se declara inepta a denúncia se o seu teor permitir o exercício
do direito à defesa.
VI - Os maus tratos a menor, decorrentes da
privação deste dos cuidados indispensáveis, configura crime
permanente, cujo prazo prescricional somente se inicia após cessada
aquela.
VII - Após o julgamento do HC 82.929/SP, pelo Plenário do
STF, é não mais vedada a progressão de regime prisional aos
condenados pela prática de crimes hediondos.
VIII - Ordem
parcialmente concedida.